Tribunal: TJDFT
Processo: 0708449-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0708449-94.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: SHALOM ATACADISTA LTDA, JANIO DE OLIVEIRA SANTOS JUNIOR DECISÃO 1. O credor agrava contra a decisão da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga (id 56483343), que, em execução de cédula de crédito bancário, indeferiu a penhora sobre o faturamento da empresa executada, por ser inócua, pois sequer foi encontrada no endereço para citação, impossibilitando contatar que está ativa e gerando faturamento passível de ser penhorado, nem demonstrada modificação na situação econômica do devedor, bem como manteve o processo suspenso até 01/12/24. Alega, em suma, que há comprovação de que a empresa agravada se encontra ativa, conforme consulta do CNPJ junto à Receita Federal, sendo a penhora do faturamento medida necessária, ante a dificuldade de localização de bens da recorrida, invocando os princípios da colaboração e da duração razoável do processo. Aponta perigo de dano na possibilidade de prosseguimento da execução indefinidamente. Requer o deferimento da medida. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada (id 56483343): “(...). Quanto ao mais, requer o exequente a penhora do faturamento da empresa executada. No entanto, verifica-se que a medida seria inócua, visto que empresa executada sequer foi encontrada no endereço para citação (ID 156870438), motivo pelo qual não há como constatar que a executada está ativa, gerando faturamento passível de ser penhorado. Ressalta-se, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido, tendo em vista a ausência de fatos ou documentos que permitam inferir a modificação na situação econômica do devedor, de modo a justificar a medida postulada. Ressalto que o ônus das diligências para localização de bens é do credor, não podendo transferir tal encargo ao Poder Judiciário, sendo o requerimento aleatório e desprovido de indicativos quanto a possibilidade de êxito aptos a ensejar o levantamento da suspensão dos autos. A reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, mantenho o processo suspenso até 01/12/2024, nos termos da decisão de ID 180271342 (Cédula de Crédito Bancário, ID 153700404). (...).” Ademais, não há risco de dano que justifique a liminar, não o configurando o arquivamento provisório dos autos, mormente considerando o termo de suspensão de 1 ano (até 01/12/24). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. O segundo executado foi citado (id 158883332 – autos principais), entretanto, não constituiu advogado. Intimem-se, pois, o segundo agravado, por publicação, para responder ao presente recurso no prazo legal, fluindo os prazos a partir da data da publicação do ato decisório no órgão oficial - CPC 346. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 6 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR